Tribunal: TJSP
Processo: 0028511-78.2002.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DA MULTA E LAVRATURA DE NOVO AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Multa que, mesmo que reduzida, deveria ter sido paga em 2002, e, ainda que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O INCIDENTE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDUÇÃO DA MULTA E LAVRATURA DE NOVO AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Decisão recorrida cujos termos devem ser mantidos por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252). Precedentes do STJ. Multa que, mesmo que reduzida, deveria ter sido paga em 2002, e, ainda que não tenha sido, por efeito do imbróglio jurídico travado entre as partes, deveria ter sido paga em 2017, quando da lavratura do auto de infração corrigido. Precedentes do STJ. Ínterim no qual não houve nenhum dispêndio sobre valor a título de multa, a qual seria, de todo modo, corrigida, por força de lei, assim como ocorrem com as condenações judiciais e demais índices (IGP-M, INPC, IPCA), além da UFESP (IPC), que anualmente é reajustada. Valor da multa de 1.000 UFESP em 2002 cuja manutenção em 2017 representa apenas a realidade inflacionária do período, evitando-se enriquecimento sem causa. Decisão mantida.
Recurso não provido.